Tribunal: CARF
Processo: 10880.664996/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.664996/2009-18
ACÓRDÃO
1001-003.994 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DOW BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL. EVENTO DE INCORPORAÇÃO.
LIMITAÇÃO DE 30%.
Dispõe a legislação que na apuração do lucro real, poderá haver o
aproveitamento de prejuízo fiscal mediante compensação desde que
obedecido o limite de trinta por cento sobre o lucro real.
Eventual encerramento das atividades da empresa, em razão de eventos
de transformação societária, como a incorporação, não implica exceção ao
dispositivo legal, a ponto que permitir aproveitamento da base negativa
acima do limite determinado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.994 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.664996/2009-18
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por DOW BRASIL S/A, CNPJ no
60.435.351/0001-57, contra o acórdão da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo – DRJ/SP1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada em face de despacho decisório que indeferiu pedido de restituição de saldo negativo
de CSLL, apurado na DIPJ/2003 especial de incorporação da empresa Union Carbide do Brasil S/A,
CNPJ no 61.146.148/0001-23, incorporada pela recorrente em 01/04/2003.
Consta nos autos que a Union Carbide do Brasil apurou base de cálculo da CSLL em
março de 2003 e efetuou o recolhimento do valor correspondente ao tributo, limitado à
compensação de 30% da base de cálculo negativa acumulada de exercícios anteriores, nos termos
da legislação vigente.
A recorrente, na qualidade de sucessora, defende que, em razão da extinção da
pessoa jurídica incorporada naquele mesmo exercício, seria legítima a compensação integral da
base de cálculo negativa da CSLL, sem a limitação de 30% prevista nos arts. 58 da Lei no 8.981/95 e
16 da Lei no 9.065/95. Com esse fundamento, pleiteou a restituição do valor recolhido a maior e
apresentou retificação da DIPJ do período.
A DRJ, entretanto, entendeu que a legislação tributária não prevê exceção à
limitação de 30% para casos de extinção da pessoa jurídica por incorporação, julgando
improcedente a manifestação de inconformidade, consoante ementa abaixo transcrita:
RESTITUIÇÃO SALDO NEGATIVO.
Não cabe a restituição do saldo negativo de CSLL apurado em desacordo
com a legislação que rege a matéria.
COMPENSAÇÃO
DE
PREJUÍZO
FISCAL
E
BASE
DE
CÁLCULO
NEGATIVA DA CSLL. LIMITAÇÃO. INCORPORAÇÃO.
A legislação que rege a contribuição social sobre o lucro líquido não
prevê
a
compensação integral da base de cálculo negativa acumulada sem a aplicação do
limite de 30% nos casos de extinção da pessoa jurídica, por incorporação ou
qualquer outro motivo.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário sustentando, em suma:
a) na DIPJ retificadora apresentada em 28/03/2008, a base de cálculo negativa da
CSLL é igual a zero, uma vez que a empresa possuía base de cálculo negativa de
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.994 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.664996/2009-18
3
períodos anteriores suficientes para compensar a base de cálculo apurada para
antes da compensação de períodos anteriores. Dessa forma, o próprio programa
de preenchimento da DIPJ deveria considerar a CSLL como zero, e não R$
314.292,59, como o fez;
b) não resta dúvida que a Recorrente recolheu a importância de R$ 314.292,59 e
dúvidas não subsistem de que tal valor deveria compor o saldo de base de
cálculo negativa da CSLL da Recorrente;
c) é inaplicável a trava da compensação de prejuízos fiscais na declaração final de
empresa extinta;
d) o pagamento indevido ou a maior por parte do contribuinte caracteriza um
enriquecimento sem causa do Estado, que recebe tal pagamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz
1. Da Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2. Do mérito
Em seu recurso voluntário, a Recorrente inova em seus argumentos trazendo tópico
acerca de erro de fato, contudo compulsando-se a manifestação de inconformidade, o tema não
foi abordado, razão pela qual deixo de adentar em fundamentos que não foram suscitados,
quando da instauração do litígio, e, por consequência, sobre os quais não houve manifestação da
DRJ.
Corroborando o exposto, cabe mencionar as alegações dispostas na manifestação
de inconformidade, nos termos transcritos abaixo:
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.994 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.664996/2009-18
4

Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.994 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.664996/2009-18
5

Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.994 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.664996/2009-18
6

Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.994 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.664996/2009-18
7

Assim, nessa parte, o recurso não dialoga com a decisão recorrida, pois, como o
argumento não foi colacionado em sede de manifestação de inconformidade, não houve
manifestação da DRJ, motivo pelo qual passo à apreciação das demais alegações que visam
rebater o entendimento adotado pela decisão vergastada no tocante à inaplicabilidade da trava à
compensação de prejuízos fiscais na declaração final de empresa extinta.
Acerca do referido tema, alega a Recorrente, em síntese:
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.994 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.664996/2009-18
8

Nesse contexto, a Recorrente colaciona jurisprudência e assevera que não deve
prevalecer a limitação de 30% para compensação da base negativa da CSLL no caso de empresas
extintas por incorporação, como ocorreu no caso dos autos.
Postas as alegações, cabe ressaltar que a matéria controvertida é justamente tal
limitação, considerando que o Colegiado a quo assim entendeu:
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.994 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.664996/2009-18
9

Sobre o tema, a Lei 8.981/95 assim dispõe, em seus artigos 42 e 58:
Art. 42. A partir de 1o de janeiro de 1995, para efeito de determinar o lucro real,
o lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões previstas ou autorizadas pela
legislação do Imposto de Renda, poderá ser reduzido em, no máximo, trinta por
cento. (Vide Lei no 9.065, de 1995
Parágrafo único. A parcela dos prejuízos fiscais apurados até 31 de dezembro
de 1994, não compensada em razão do disposto no caput deste artigo poderá ser
utilizada nos anos-calendário subseqüentes.
Art. 58. Para efeito de determinação da base de cálculo da contribuição social
sobre o lucro, o lucro líquido ajustado poderá ser reduzido por compensação da
base de cálculo negativa, apurada em períodos-base anteriores em, no máximo,
trinta por cento.
Por sua vez, a Lei 9.065/95, em seus artigos 15 e 16, preceitua:
Art. 15. O prejuízo fiscal apurado a partir do encerramento do ano-calendário de
1995, poderá ser compensado, cumulativamente com os prejuízos fiscais
apurados até 31 de dezembro de 1994, com o lucro líquido ajustado pelas adições
e exclusões previstas na legislação do imposto de renda, observado o limite
máximo, para a compensação, de trinta por cento do referido lucro líquido
ajustado. Produção de efeito (Vide Lei no 12.973, de 2014)
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica às pessoas
jurídicas que mantiverem os livros e documentos, exigidos pela legislação fiscal,
comprobatórios do montante do prejuízo fiscal utilizado para a compensação.
Art. 16. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, quando
negativa, apurada a partir do encerramento do ano-calendário de 1995, poderá
ser compensada, cumulativamente com a base de cálculo negativa apurada até 31
de dezembro de 1994, com o resultado do período de apuração ajustado pelas
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.994 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.664996/2009-18
10
adições e exclusões previstas na legislação da referida contribuição social,
determinado em anos-calendário subseqüentes, observado o limite máximo de
redução de trinta por cento, previsto no art. 58 da Lei no 8.981, de
1995. Produção de efeito
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica às pessoas
jurídicas que mantiverem os livros e documentos, exigidos pela legislação fiscal,
comprobatórios da base de cálculo negativa utilizada para a compensação.
Observa-se que, nos comandos legais, não há nenhuma disposição no sentido de
que a regra que estabelece o limite máximo para a compensação de trinta por cento do lucro
líquido ajustado apurado pela empresa albergue a exceção suscitada pela Recorrente, qual seja,
de que em razão da extinção da pessoa jurídica por conta da incorporação o prejuízo fiscal poderia
ser aproveitado integralmente.
Assim, não obstante as alegações da Recorrente, inclusive acerca do
enriquecimento ilícito, cabe ressaltar a limitação do julgador à legalidade, de modo que não
identificado o amparo legal ao pleito, resta obstada a possibilidade de atendimento, como bem
asseverado pela decisão vergastada, consoante transcrito a seguir:

Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.994 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.664996/2009-18
11
Corroborando o exposto, convém mencionar a jurisprudência dessa Turma, como se
observa da ementa do acórdão n.o 1001-003.836, de relatoria do Conselheiro Gustavo Machado:
Assunto:
Normas
Gerais
de
Direito
Tributário
Ano-calendário:
2008
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL. EVENTO DE INCORPORAÇÃO. LIMITAÇÃO DE
30%. Dispõe a legislação que na apuração do lucro real, poderá haver o
aproveitamento de prejuízo fiscal mediante compensação desde que obedecido o
limite de trinta por cento sobre o lucro real. Eventual encerramento das
atividades da empresa, em razão de eventos de transformação societária, como a
incorporação, não implica exceção ao dispositivo legal, a ponto que permitir
aproveitamento da base negativa acima do limite determinado. Precedentes 1a
Turma da CSRF.
Diante do exposto, mantenho a decisão recorrida.
3. Da conclusão
Assim, voto em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, em negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 153
DF CARF MF
Original